Tribunal: TJDFT
Processo: 0754692-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0754692-19.2022.8.07.0016 RECORRENTE: FRANCISCA DA CRUZ SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO DOS GASTOS NA REDE PRIVADA. INDEPENDENTE DE ORDEM JUDICIAL. INAPLICABLIDADE DO TEMA 1033-STF AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Ente Federado em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido contido na inicial, para condenar o réu a ressarcir à autora a quantia de R$ 1.100 (um mil e cem reais), a ser corrigida monetariamente desde os desembolsos (27/9/2022 e 28/9/2022). 2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação indenizatória em que pretendeu a condenação do Ente Federado ao ressarcimento à autora do valor gasto em consulta e exames, na quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais). A representante legal da menor afirmou que sua filha teve indicação de consulta em neuropediatria. Informou que houve a inserção de solicitação de realização de consulta médica no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal - SISREG, em 23/11/2021, sob a classificação de risco amarela-urgência, entretanto, passados mais de 1 (um) ano, não havia qualquer previsão de marcação da consulta. Destacou que no ofício de ID 44885759 - Pág. 2 as consultas em neurologia pediátrica, em outubro de 2022, estavam sendo marcadas para aquelas inseridas no sistema em 16/07/2019. Aduziu que, diante da orientação do médico pediatra quanto à necessidade de diagnóstico e resolução do problema da criança e sem conseguir o atendimento na rede pública de saúde, procurou uma clínica particular para realizar a consulta em neuropediatria, pagando a consulta e os exames complementares pedidos pelo profissional, específicos para a elucidação do quadro de saúde da menor, no valor de R$ 1.100,00. Sustentou que é beneficiária do Sistema Único de Saúde - SUS, razão pela qual se impõe ao Estado o dever de assegurar a sua saúde e integridade, devendo ser ressarcida dos gastos com consulta e exames para o diagnóstico do problema da filha. 3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e isento de recolhimento do preparo. Foram ofertadas contrarrazões (ID 44885783). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aplicação do Tema 1033 do STF ao presente caso. Não foi objeto do recurso se o réu deveria ressarcir as despesas realizadas pela parte autora a título de tratamento de saúde de sua filha, menor. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustentou, em síntese, que o tratamento em unidade privada, em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, cujo custeio seja imputado ao Estado, deve respeitar os valores praticados pelo SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, em observância ao estabelecido no Tema 1033 - STF. Requereu o provimento do recurso para aplicação da tabela do SUS (Tema 1033 - STF). 5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal). 6. O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde." 7. No presente caso, conforme afirmado na inicial, o profissional que acompanha a filha da autora, criança de 7 (sete) anos de idade, destacou a necessidade da avaliação de um neuropediatra para diagnóstico do problema de saúde da menor. No ponto, em razão da demora do Poder Público em submeter a criança a consulta médica de que necessitava, a recorrida buscou atendimento na rede privada de saúde e, com recursos próprios, efetuou o pagamento da consulta e exames solicitados pelo profissional para elucidação do quadro de saúde de sua filha. Desse modo, reconhecendo a omissão estatal, a magistrada sentenciante condenou o Distrito Federal a ressarcir a autora as despesas realizadas com o tratamento de saúde, nos exatos valores despendidos por ela e comprovados no processo por meio de notas fiscais. 8. Na hipótese, sem determinação judicial anterior de que a consulta e os exames fossem realizados na rede particular, não se aplica ao caso a tese definida no Tema 1033 do STF. Nesse sentido: Acórdão 1440355, 07600896420198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. 9. Recurso conhecido e não provido. 10. Sem custas e honorários, conforme disposto na Súmula 421 do STJ, uma vez que o Distrito Federal não é obrigado a pagar honorários para sua Defensoria Pública quando essa patrocina causa contra o ente público da qual faz parte. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1690222, 07546921920228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no PJe: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Verifica-se que a recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em face da sucumbência do Distrito Federal. Nessa esteira, embora no julgamento do RE n. 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao tema n. 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, relatoria do i. Ministro Luís Roberto Barroso, que reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o e. Ministro Edson Fachin. Confira-se: Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público.O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Com efeito, ao caso dos autos deve ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002). Diante do exposto, determino seja o presente recurso sobrestado. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal